Tribunal: TJES
Processo: 5022334-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022334-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDA ARAUJO RODRIGUES
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5022334-67.2022.8.08.0035

RECTE.:
EDUARDA ARAUJO RODRIGUES

RECDO.: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
DEMORA NA
LIGAÇÃO DE ENERGIA
. AUSÊNCIA DE PROVAS
DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PRAZOS DA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL RESPEITADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6793973. Contrarrazões em Id 6793976.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6793973) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em
seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6793971), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Revogo a tutela antecipada deferida no ID 17607168.
”

Trata-se de
ação de
obrigação de fazer com dano moral, dano material e pedido de tutela antecipada
, sob argumento de que locou seu imóvel desde janeiro de 2022, tendo o contrato de prestação de energia sido celebrado entre a Sra. Gabriela e a ré EDP. Contudo, no dia 29/08/2022 o serviço foi interrompido, tendo a ré informado de que a Sra. Gabriela solicitou o desligamento. A autora solicitou o religamento, mas nada foi feito. No dia 02/09/2022 voltou à EDP e foi informada de que não havia pedido de religamento, fez novo pedido
e recebeu a informação de que o serviço seria até o dia 12/09/2022, mas que o disjuntor e o cabeamento precisavam estar no local. Assim, requereu o reestabelecimento da energia, inclusive em sede de liminar, danos materiais pelos prejuízos e danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais.

No caso em apreço, a tese autoral é de que o pedido de religação da instalação
1541864
foi realizado em 29/08/2022. Por sua vez, a ré afirma que o
pleito foi em 02/09/2022, consoante contrato de serviços Id. 6793948, portanto, a ligação nova em 12/09/2022 está dentro do prazo de 05 dias úteis estipulado pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Ambas as partes afirmaram que a Sra. Gabriela pediu o desligamento da instalação e encerramento contratual.

O corte de energia em 29/08/2022 e o pedido de desligamento são fatos incontroversos. Vê-se da tela Id. 6793965 - Pág. 5 que há pedido de desligamento em 29/08/2022.

Observa-se que a autora apresentou documentos que comprovam a realização do pedido de religação da instalação
1541864
em 29/08/2022, tais como comprovante no qual consta como serviço solicitado religação (Id. 6793945 e 6793946 - Pág. 4), senha de atendimento (Id. 6793946 - Pág. 1) e conversas pelo
Whatsapp
(Id. 6793950 e 6793951).

Contudo, como demonstrado anteriormente, houve pedido de desligamento realizado pela Sra. Gabriela em 29/08/2022. Nesse sentido, a Resolução 1000/2021 da ANEEL dispõe que a distribuidora de energia deve emitir o faturamento final em até 03 dias a contar da data do pedido de encerramento contratual. Veja-se:

Art. 140. O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações:

I –
solicitação
do consumidor e demais usuários;

(...)

Art. 141. A distribuidora deve emitir o faturamento final em até 3 dias úteis na área urbana e 5 dias úteis na área rural, contados a partir da data em que ocorrer uma das hipóteses do art. 140, observando os seguintes
procedimentos:

I –
realização
da leitura final; ou

II –
mediante
concordância do consumidor e demais usuários:

a) utilização da autoleitura efetuada pelo consumidor e demais usuários; ou

b) utilização do consumo e demanda finais estimados pela média aritmética dos valores dos 12 últimos ciclos de faturamento, observado o § 1º do art. 288, proporcionalizando o consumo de acordo com o número de dias decorridos no ciclo até a data de solicitação do encerramento.

E o que se nota das conversas entre a autora e a EDP é de que para se realizar o pedido de ligação, era necessária a conclusão do pedido de desligamento, por causa da necessidade de retirada do medidor, consoante Id. 6793950 - Pág. 12. Assim, tem-se que o procedimento de encerramento contratual requerido pela Sra. Gabriela em 29/08/2022, estranha aos autos, deveria ter concluído em até 01/09/2022, o que ocorreu

No dia 02/09/2022, a autora realizou pedido de ligação, consoante conversa do
Whatsapp
Id. 6793951 - Pág. 6 e contrato de prestação de serviços com a distribuidora de energia juntado pela própria autora no Id. 6793948. Como se trata de ligação nova, já que a anterior com a Sra. Gabriela foi encerrada a pedido dessa última, o prazo para concluir a ligação é de 05 dias úteis, consoante art. 91 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Veja-se:

Art. 91. A distribuidora deve realizar a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários nos seguintes prazos:

I -
em
até 5 dias úteis: para conexão em tensão menor que 2,3 kV;

Assim, o serviço de ligação deveria ter sido realizado até 12/09/2022, o que efetivamente ocorreu (Id. 6793958), tendo tal prazo sido informado pela própria ré à autora, conforme conversas do
Whatsapp
entre as partes no Id. 6793951 - Págs. 6 e 10, juntados pela autora.

Nesse sentido, apesar de ser notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele, no caso dos autos, o conjunto probatório indica que não há responsabilidade por parte da EDP, pois o
imblóglio
não foi causado pela distribuidora de energia, e não houve falha na prestação de seus serviços, pois foram respeitados os prazos previstos nas normas legais.

Desse modo,
voto pela manutenção integral da
sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Condena-se a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)